Tribunal: TJDFT
Processo: 0025949-40.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
D E S P A C H O 1-.A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 21584037, intime-se o(a) credor(a) MARKUS ANTÔNIO DE MIRANDA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) devolver a via original da certidão crédito de id XXX nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição b) procuração ad judicia outorgada pelo(a) credor(a) ao(s) procurador(es) que subscreveu(ram) a petição de id 21584037; c) cópia do CPF e RG, a fim de comprovar a titularidade do crédito; d) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; e) laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público (passe livre, credencial do DETRAN que concede estacionamento prioritário, etc) que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência; f) atestado médico com o nome e a especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID); e g) decisão do órgão competente que deferiu a isenção do imposto de renda, podendo também ser carreado aos autos contracheque ou outro documento oficial da Receita Federal que comprove a isenção pretendida. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto